Tribunal: TJBA
Processo: 8066352-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066352-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DADOS NO SCR SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de instituição financeira, buscando a exclusão de informações lançadas no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência foi proferida em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a inserção de dados do consumidor no SCR sem prévia e adequada notificação; e (
ii
) saber se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A finalidade regulatória do SCR não afasta os efeitos práticos da inclusão de dados, especialmente no tocante à limitação do crédito, o que atrai a incidência do art. 43, § 2º, do CDC.

4.
A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe expressamente às instituições financeiras o dever de informar previamente o consumidor antes da inserção de dados no SCR.

5.
A ausência de notificação inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
A responsabilidade não se exime pelo fato de se tratar de sistema de natureza pública e regulada, sendo irrelevante a aplicação da Súmula 359/STJ ao caso.

7.
Configurado o dano moral
in
re

ipsa
pela inscrição indevida em sistema de crédito, ainda que de natureza supervisionada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de notificação prévia à inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A inscrição indevida no SCR é apta a ensejar reparação por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo concreto.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8066352-43.2024.8.05.0001, em que figura como
Apelante

RAFAELA SANTOS DE CARVALHO
e A
pelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
, por maioria
, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso de
a
pelaçã
o,
reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto do
vencedor
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA